Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. A RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo e ameaça, todos em concurso material.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) absolvição pelos delitos de ameaça, porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo; ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre os dois últimos; e (ii) se estão configurados os maus antecedentes e a reincidência do réu.
III – Razões de decidir:
3. Não há dúvidas de que, na data do ocorrido, o apelante portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, efetuou disparos, em local habitado e em via pública, bem como ameaçou as vítimas, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
4. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.
5. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foi meio do delito de disparo de arma de fogo, mormente, porque o agente empregou o mesmo artefato para ameaçar as vítimas, o que revela dolos distintos em suas condutas.
6. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a pena não tenha sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal.
7. Não alcançado o período depurador, condenação anterior com trânsito em julgado pode ser utilizada para fins de reincidência.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.